Tribunal: TJPA
Processo: 0801465-75.2025.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801465-75.2025.8.14.0064

APELANTE: ALCINO MENDES VIDAL

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC, por inércia da parte autora em apresentar documentos considerados essenciais à aferição da legitimidade ativa e da existência de relação jurídica com a instituição financeira demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar:
(i) se o indeferimento da petição inicial violou o princípio da primazia do julgamento do mérito, ao exigir documentos considerados dispensáveis pelo recorrente;

(ii) se a decisão judicial encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto ao combate à litigância predatória, à luz do Tema Repetitivo nº 1.198.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp 2.021.665/MS (Tema 1.198), fixou entendimento de que, constatados indícios de litigância abusiva, é legítimo que o juízo exija a emenda da inicial com apresentação de documentos mínimos, desde que observada a razoabilidade, a fundamentação e o contraditório.

4. No caso concreto, a parte autora foi intimada a apresentar documentação essencial à aferição do interesse de agir, da legitimidade ativa e da gratuidade judiciária, não tendo atendido à determinação judicial.

5. Configurada a inércia injustificada, impõe-se a aplicação do art. 485, I e IV, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante do dever judicial de reprimir práticas de litigância predatória que sobrecarregam o Poder Judiciário e comprometem a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

"É legítimo o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do CPC, quando a parte, mesmo intimada, deixa de apresentar documentos essenciais ao exame da causa, sobretudo em contexto de litigância predatória."

2.

"A exigência de documentos mínimos à petição inicial, diante de indícios de ajuizamento abusivo de demandas seriadas, encontra amparo no Tema 1.198 do STJ."

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALCINO MENDES VIDAL face de sentença proferida pelo juízo do Viseu, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual de débito c/c danos materiais e morais, (proc. nº 0801465-75.2025.8.14.0064), proposta contra BANCO C6 S/A
.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“...12. A marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, tampouco é razoável mobilizar a máquina judiciária para providências infrutíferas quando o interessado, mesmo intimado, deixa de cumprir diligência essencial à regular formação do processo.

13. Posto isso, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

14. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.”

Inconformado(a), o(a) autor(a) interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em resumo, o dever de jurisdicional de processar e julgar as demandas e a vedação da extinção prematura.

Portanto, requer seja que seja cassada a sentença ora recorrida, considerando o princípio processual da busca pela primazia do mérito e dignidade da pessoa humana.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

Adianto que as razões recursais não comportam acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.198
)
REsp 2021665/MS
[1]
, julgado em 13/03/2025, fixou a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

A decisão permite que juízes, em casos de suspeita de fraude, solicitem a apresentação de documentos como procuração atualizada, contratos e extratos bancários para comprovar a legitimidade da ação.

Ressalto não desconhecer que nosso ordenamento jurídico contempla o amplo acesso à justiça e que sempre quando possível, deve-se privilegiar o julgamento do mérito, contudo, como se sabe, nenhum princípio constitucional é absoluto. E o limite se encontra justamente no abuso do direito de ação, tal como acontece no presente caso e que deve ser rechaçado pelo magistrado, já que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário, inclusive aplicando multa por litigância de má-fé aos causídicos.

Assim, considerando que no caso concreto o juiz tomou o cuidado de intimar a parte para apresentação da documentação que entendeu pertinentes, até mesmo para comprovar a gratuidade, e não foi atendido, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, no entanto,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. Delimitação da controvérsia: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com manutenção da suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual. (ProAfR no REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

Belém, 19/05/2026